Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-23.2018.8.26.0614
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ –

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000019074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000345-23.2018.8.26.0614/50000, da Comarca de
Tambaú, em que é embargante ADAILTON CORSINI JOSÉ, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1000345-23.2018.8.26.0614/50000
Embargante: Adailton Corsini José
Embargada: Municipalidade de Tambaú
Comarca: Tambaú
Vara: Única
TJSP (voto no 17749)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Propósito infringente, com pretensão
ao reexame da correção do pronunciamento judicial

Inviabilidade
Precedentes do A. STJ
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação
manejado pela embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido de incorporação de gratificação.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão e contradição aduzindo a parte embargante a prolação
aresto extra-petita.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Como se vê, a parte embargante, inconformada
com o decidido no acórdão, imputa vícios inexistentes no acórdão.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu: “(...)
Observa-se que o requerente teria substituído algumas vezes o Chefe da
Seção de Pessoal, Sr. Marcio Augusto Felippe, apenas nos períodos de
férias e breves afastamentos, e por isso, em alguns meses, percebeu
“diferença de substituição”, conforme Portarias acostadas relativas ao
período que interessa a esta lide (fls. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329),
além de outras substituições em períodos posteriores.
Entrementes, o pleito de incorporação não está
relacionado à vantagem percebida nessas circunstâncias.
Da prova testemunhal produzida, corroborada
pelos holerites juntados, depreende-se que a gratificação percebida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
requerente à razão de 80% do vencimento base, a qual pretende o autor a
incorporação com reflexos salariais, seria em razão do exercício do cargo
de Administrador de Setor.
Ocorre que o mencionado cargo constitui cargo de
carreira na estrutura funcional da Municipalidade, conforme prevê a Lei
Municipal no 1.134/1987 (fls. 134), com a confirmação das testemunhas de
que, de fato, o cargo seria de provimento efetivo, ou seja, ocupado por
servidor aprovado em concurso público, e não comissionado.
Ainda que três testemunhas, que trabalhavam em
outros setores, tenham afirmado que havia servidores subordinados ao
autor, e que este exerceria certo comando, não sabiam explicar quais as
atividades desempenhadas por ele como detentor de cargo em comissão,
tampouco descrevê-las como compatíveis com o cargo de chefia, direção
ou assessoramento. Nesse tocante, oportuno registrar que a testemunha
que trabalhava na mesma Seção do requerente, e inequivocamente
ocupava posição hierarquicamente superior, afirma inexistir servidores
subordinados ao autor, descrevendo as funções desempenhadas como
destituídas de poder de decisão, a exemplo da concessão das férias aos
funcionários já predeterminados pelos respectivos superiores e da mera
expedição das guias de parcelamento, que seriam atividades
administrativas corriqueiras não decididas pelo requerente.
Ora, fato é que não sendo o Administrador de Setor
cargo em comissão, não há se falar em incorporação de gratificação
percebida no período em que ocupou tal posição, porquanto, como se nota
do conjunto probatório, não se trata de função de direção, chefia ou
assessoramento, descaracterizado o enquadramento no §2o do art. 78 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Lei Municipal supramencionada.
Ademais, relevante consignar que as quatro
testemunhas desconhecem o critério utilizado pelo Chefe do Executivo para
pagamento de gratificação, afirmando a testemunha que trabalhava no
Setor de Pessoal que era comum servidor não exercer cargo em comissão,
ou seja, função de direção, chefia e assessoramento, mas receber
gratificação.
A propósito, imperioso observar que, ainda que se
admita o caráter de livre nomeação e exoneração do cargo de
Administrador de Setor, não restou comprovado nos autos o embasamento
legal para pagamento da gratificação percebida pelo autor.
Portanto, não há como se reconhecer a pretendida
incorporação da gratificação e reflexos salariais.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos.”.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Restou evidenciado que a gratificação apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
poderia ser incorporada se auferida em decorrência do exercício de cargo
em comissão, nos termos do art. 78 da Lei Municipal no 1.579, de 9 de
outubro de 1998, o que não se verificou na vertente dos autos.
Demais a mais, ressalta-se que não procede a
alegação de sentença extrapetita, pois o pedido era de incorporação de
gratificação e o aresto julgou expressamente o mencionado pleito:
“Portanto, não há como se reconhecer a pretendida incorporação da gratificação
e reflexos salariais”, sem olvidar que o efeito devolutivo da apelação
encaminhou ao tribunal de forma ampla o objeto da impugnação trazida
pela Municipalidade.
Como se constata, houve a conversão do
julgamento em diligência para apurar a relação funcional, e compreender o
caráter da gratificação, cuja incorporação se pretendia, dada a obscuridade
da controvérsia, sendo imperioso observar que após a produção das
provas, as partes se manifestaram, exercendo o direito ao contraditório e
ampla defesa (fls. 582/584 e 585/586) trazendo à baila a controvérsia acerca
do não desempenho de funções de cargo em comissão pelo autor.
Esclarecido o contexto fático, reformou-se a sentença. Assim, não há se
falar em vício de correlação entre o aresto e o objeto dos autos, estando o
acórdão calcado em fundamentos sobre os quais se manifestaram as partes
(fls. 582/584 e 585/586).
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
propósito de reapreciação do pleito recursal. Entrementes, deveras
consabido que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
619
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
EIVA
INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A
QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
AGRAVO IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator